Tribunal: TCU
Processo: 012.813/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16560/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em não conhecer a presente documentação como representação, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade previstos para a espécie, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 012.813/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Samia Coelho Moreira Carvalho (XXX.037.243-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Edmundo Soares do Nascimento Neto (14.136/OAB-MA) e outros, representando Samia Coelho Moreira Carvalho; Cleandro Dias Sousa (11014/OAB-MA) e outros, representando Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Santa Quitéria do Maranhão - MA e ao representante; 1.7.2. Encaminhar cópia integral destes autos ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA); 1.7.3. Arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.